Tribunal: TJBA
Processo: 8157801-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157801-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELESTE SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: TIM CELULAR S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS EM PLANOS DE TELEFONIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações simultâneas interpostas contra sentença da 7ª Vara das Relações de Consumo de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexigibilidade de cobranças indevidas e condenando a ré à restituição simples de valores pagos a maior, além do pagamento de indenozação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as cobranças feitas pela ré correspondem aos serviços contratados ou se configuram cobrança indevida, determinando a restituição em dobro dos valores pagos;

(ii) saber se há direito a indenização por danos morais em razão das cobranças indevidas.

III. Razões de decidir

3. Constatada a relação de consumo, incumbe à ré comprovar a regularidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

4. As faturas e documentos apresentados pela autora demonstram cobrança de valores superiores ao plano contratado, evidenciando a abusividade e a necessidade de devolução dos valores pagos a maior.

5. A restituição deve ocorrer em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, respeitada a eficácia temporal da decisão do STJ (aplicável aos indébitos após 30/03/2021).

6. Os transtornos causados pelas cobranças indevidas não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, sem repercussão significativa sobre a esfera íntima ou honra da autora, em consonância com jurisprudência do STJ e do TJBA.

7. Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. É devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente em plano de telefonia, configurando cobrança abusiva. 2. Mera cobrança indevida, sem outras consequências, não enseja dano moral indenizável. 3. Não se configura litigância de má-fé quando a parte busca a defesa de direito legítimo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 42, § único; CPC, arts. 80, 85, § 2º, 86, 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/04/2019; TJBA, RI 00440413420238050001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, 2ª Turma Recursal, Pub. 18/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8157801-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MARIA CELESTE SILVA PEREIRA e outros
e como apelados
TIM CELULAR S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os apelos interpostos
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator